Tribunal: STF
Processo: ARE 1417998
Classe: ARE
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-27
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo contra decisão por meio da qual foi negado seguimento ao recurso extraordinário, interposto em face de acórdão assim ementado:



    “Ação Direta de Inconstitucionalidade. Lei Complementar Estadual n. 1.089/2021. Altera os limites da Reserva Extrativista de Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim. Violação aos Princípio da Vedação ao retrocesso ambiental, precaução, prevenção, participação comunitária (consulta prévia, livre e informada), natureza pública da proteção ambiental, ubiquidade e solidariedade intergeracional. Inconstitucionalidade material. 



    1. É inconstitucional lei estadual que sem prévios estudos técnicos, desafeta significativa área de unidade de conservação, por violação aos princípios da precaução, prevenção e vedação ao retrocesso ambiental.



    2. Pelo princípio da natureza pública (ou obrigatoriedade) da proteção do meio ambiente, que encontra fundamento no art. 225 da Constituição Federal, é dever irrenunciável do Poder Público promover a proteção ao meio ambiente, por ser bem difuso, indispensável à vida humana sadia, não se justificando a desafetação de unidade de conservação sob a justificativa da antropização e degradação.



    3. A atuação política ou legislativa que visa interesses patrimoniais individuais ou categorizados em detrimento da proteção do meio ambiente, vulnerando este direito difuso, viola os princípios da ubiquidade e solidariedade intergeracional. 



    4. Declarada a inconstitucionalidade da lei com efeitos ex tunc” (documento eletrônico 55).



    No RE, fundado no art. 102, III, a e c, da Constituição, alega-se, em suma, violação dos arts. 24, VI e VIII, § 1º e § 4º ; e 225, § 1º, III, da mesma Carta (documento eletrônico 59).



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque o art. 24, VI e VIII, § 1º e § 4º, indicado como violado, não foi prequestionado. Assim, como tem consignado este Tribunal, por meio da Súmula 282/STF, é inadmissível o recurso extraordinário se a questão constitucional suscitada não tiver sido apreciada no acórdão recorrido. Ademais, não opostos embargos declaratórios para suprir a omissão, é inviável o recurso, nos termos da Súmula 356/STF. Por oportuno, colaciono a ementa do RE 750.142-AgR/ES, de relatoria do Ministro Edson Fachin:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA FEDERAL. SÚMULA 517 DO STF.



    1. O recurso extraordinário esbarra nos óbices previstos nas Súmulas 282 e 356 do STF, por ausência de prequestionamento e não oposição de embargos declaratórios.



    2. A competência é da Justiça Federal quando a União intervém como assistente nos casos envolvendo sociedades de economia mista.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento (grifei).



    Ademais, o acórdão recorrido, ao julgar procedente o pedido formulado, adotou as seguintes razões de decidir:



    “[...]



    Ainda que assim não fosse, conforme constatado pelo órgão ambiental, as áreas ofertadas para compensação não apresentam os atributos únicos – vegetação, fauna, beleza cênica etc, da Reserva Extrativista de Jaci-Paraná e do Parque Estadual de Guajará-Mirim. 



    Não se trata de apenas compensar “área”, sendo imprescindível a realização de estudos técnicos, a fim de se constatar se a área apresenta os mesmos atributos que justificaram a criação do Parque Estadual de Guajará-Mirim, o que não ocorreu no caso. 



    Soma-se a tudo isso, a importância da localização das unidades de conservação que formam um corredor ecológico entre as terras indígenas, o que torna relevante a sua manutenção. 



    [...]



    Considerando a função da Reserva Extrativista, que é proteger os recursos naturais necessários à subsistência das populações tradicionais, indiscutível que a alteração nos limites definidos na lei questionada comprometeu a integridade dos atributos que justificam a sua proteção, haja vista que reduziu cerca de 88% da unidade de conservação. 



    Conforme o constatado no parecer do órgão ambiental, a redução significativa do Parque Estadual, assim como ocorre em relação a Reserva Extrativista, compromete a manutenção dos atributos que justificaram a proteção da unidade de conservação. 



    Assim, as alterações promovidas pela Lei Complementar estadual n. 1.089, de 20 de maio de 2021, importaram diminuição da proteção dos ecossistemas abrangidos pelas unidades de conservação por ela atingidas, acarretando ofensa ao princípio da proibição de retrocesso socioambiental, pois atingiram o núcleo essencial do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado previsto no art. 225 da Constituição Federal. 



    [...]



    Embora o Parlamento alegue que foram realizados os estudos necessários, o órgão ambiental constatou em seu parecer a ausência dos estudos técnicos, a fim de mensurar os impactos da desafetação das unidades de conservação, mapear e identificar a população residente. 



    O que se juntou aos autos foram apenas os estudos sobre as unidades de conservação Parque Estadual Ilha das Flores, Reserva de Fauna Pau D’Óleo e Reserva Rio Machado, que inclusive foi suprimida quando da aprovação da Lei (ID. 12665695). 



    Em que pese os estudos realizados pela ASPRUMIN e outras Associações interessadas, estes não afastam o vício da norma impugnada, porquanto não foram realizados pelo órgão ambiental e não foram prévios ao Projeto de Lei. 



    A Lei Federal n. 9.985/2000, dispõe em seu art. 22, §2º, que a criação de uma unidade de conservação deve ser precedida de estudos técnicos e de consulta pública que permitam identificar a localização, a dimensão e os limites mais adequados para a unidade, conforme se dispuser em regulamento. 



    Importante mencionar que a Lei Estadual n. 1.144/2002, que instituiu o Sistema Estadual de Unidades de Conservação – SEUC, determina que a desafetação somente poderá ser feita após estudos técnicos coordenados pelo gestor da Unidade de Conservação, e que justifiquem o interesse público, social ou ambiental. 



    [...]



    Não há estudo específico quanto à área desafetada realizada pelo gestor da Unidade de Conservação, em clara desobediência ao previsto no art. 21, § 6º, da Lei Estadual n. 1.144/2002, art. 219 da Constituição do Estado e aos princípios da precaução e prevenção. 



    [...]



    Não há informação nos autos quanto à consulta prévia realizada pelo órgão ambiental às populações tradicionais e a comunidade local afetada. E ainda que houvesse não se pode concluir que fora clara quanto aos impactos do projeto de lei, haja vista que não foi realizado estudo técnico para tanto. 



    Assim, imprescindível que a consulta pública fosse realizada a par dos estudos realizados quanto aos impactos da desafetação das unidades de conservação, a fim de possibilitar a população o acesso à informação de forma clara e prévia” (págs. 26-30 do documento eletrônico 55).



    O recurso extraordinário, a seu turno, defende que



    [...] a situação fática e jurídica, ou melhor, os pressupostos de fato e de direito que levaram à decisão de procedência da ação direta de inconstitucionalidade não se sustentaram, pois, em que pese o acórdão ter afirmado inexistir estudos técnicos, na realidade, esses documentos estão presentes no autos, além de estarem devidamente fundamentados pelo órgão ambiental competente, o que acaba por infirmar toda a ratio decidendi do acórdão” (págs. 12-13 do documento eletrônico 59, grifei).



    Desse modo, para divergir do acórdão impugnado e verificar a procedência dos argumentos consignados no apelo extremo, seria necessária a análise de fatos e provas e da legislação infraconstitucional, atraindo a incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. Com esse entendimento, menciono julgados de ambas as turmas desta Corte: 



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTAMINAÇÃO DE SOLO E REMEDIAÇÃO. REPARAÇÃO INTEGRAL DA ÁREA E DO MEIO AMBIENTE ECOLOGICAMENTE EQUILIBRADO. ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO. INEXISTÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1.167.732-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Ambiental. Julgamento antecipado da lide. Princípios do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Ausência de repercussão geral. Licenciamento ambiental. Necessidade de EIA/RIMA. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424.



    3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 636/STF.



    4. Agravo regimental não provido. 5. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC, haja vista tratar-se, na origem, de ação civil pública (art. 18 da Lei nº 7.347/85)” (ARE 1.138.657-AgR/RN, Rel. Min. Dias Toffoli).



    Por fim, observo que a recorrente não demonstrou as razões pelas quais caberia o apelo extremo com base na alínea c do inciso III do art. 102 da Constituição Federal. Assim, a deficiência na fundamentação do recurso não permite a exata compreensão da controvérsia. Inviável, portanto, o presente recurso, a teor da Súmula 284/STF. Nessa linha, indico os seguintes julgados: ARE 952.448-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso; ARE 771.250/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes; AI 753.967/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa; ARE 717.574/RS e AI 833.240-AgR/RO, de minha relatoria.



    Isso posto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1°, do RISTF). 



     



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de fevereiro de 2023.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator